Tribunal: STF
Processo: HC 223083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 763.562/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente apresentou pedido de remição da pena ao Juízo da Execuções Penais, que o indeferiu (Doc. 3). 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 4):



    EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena pelo estudo. Cursos profissionalizantes a distância. Impossibilidade. Ausência de certificação pelas autoridades educacionais competentes, nos termos do artigo 126, § 2º, da LEP, e do artigo 1º, da Resolução nº 44 do CNJ. Remição pela “aprovação” no ENEM. Inviabilidade. Conclusão do nível de escolaridade antes do início do cumprimento da pena. Inexistência de dedicação no cárcere para aquisição do conhecimento. Precedentes. Decisão mantida. Agravo improvido. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem (Doc. 5), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6):



    AGRAGO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (CURSOS E APROVAÇÃO NO ENEM). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DO CURSO E EMISSÃO DO CERTIFICADO POR PARTE DE ENTIDADE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI E DA NORMA REGULAMENTAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para a concessão de remição. Enfatiza que: (a) o paciente realizou todos os cursos demonstrados documentalmente a distância […]. A supervisão do estabelecimento é apta a caracterizar apenas uma formalidade à concessão do benefício, perfazendo um óbice à concretização de sua natureza, qual seja, a da busca pela ressocialização ao ócio, vez que por outros meios há possibilidade de se confirmar a licitude e veracidade dos cursos realizados a distância pelo agravante; e (b) Ainda quanto à negativa da remição quanto à aprovação do ENEM vale lembrar que a jurisprudência tem reconhecido o direito ainda que o preso tenha concluído ensino médio antes da prisão e ainda possua diploma de ensino superior. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para seja declarada a remição de pena pelo estudo (cursos a distância e ENEM) ao paciente, determinando ao juízo das execuções a atualização do cálculo penal. 



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o Juízo das Execuções consignou:



    2. Quanto ao estudo à distância, é certo que com a nova redação do artigo 126 e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n° 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do artigo 126, § 1°, inciso I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, conforme o § 2° do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    3. Ocorre que, de acordo com o parecer de págs. 403/405, os cursos que o sentenciado alega ter realizado eram à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ.



    4. Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, § 1º, inc. I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias.



    5. Na hipótese, as circunstâncias nas quais os cursos foram realizados pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 1460 horas-aula no período de 1 ano, pois para atingir tal número teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção.



    6. Inclusive, quanto à ausência dos requisitos aos cursos certificados pela instituição CBT/EAD, que compõem o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: […]. 



    8. Observa-se, nesse contexto, que a remição no presente caso não era admissível, porquanto os estudos foram realizados em instituição não conveniada ao poder público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional.



    9. Diante do exposto, indefiro o pleito de remição de pena por estudo à distância embasado nos documentos de págs. 370/379.



    10. Com relação à aprovação no ENEM de 2020, melhor sorte não assiste ao postulante, pois ele já havia concluído o ensino médio no ano de 2002, ou seja, antes mesmo de dar início à execução da pena, conforme informado no parecer de págs. 403/405, nada justificando, portanto, a realização do aludido exame.



    11. Diante disso, indefiro o pedido de remição por aprovação no ENEM de 2020 formulado com base no documento de pág. 380. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou a conclusão da instância ordinária, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho:



    […] a realização de estudo na modalidade a distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensável, ainda, a supervisão pela unidade prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público. 



    Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, a afirmação defensiva no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os cursos que o paciente alega ter realizado não foram objeto de supervisão por parte do estabelecimento prisional e os certificados apresentados foram emitidos por entidade que não atende aos requisitos exigidos pelo art. 126 da Lei de Execução Penal e pela Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do decidido pelas instâncias antecedentes, também manteve o indeferimento do pedido de remição por aprovação no ENEM, a saber: 



    Tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma (Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça) - HC n. 705.708/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/2/2022. No mesmo sentido, confiram-se: […]. 



    Esse entendimento, por encontrar amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, não revela quadro de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. Precedentes: HC 183069/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/5/2021; HC 178277, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020; ARE 1.273.108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/11/2020; HC 214904/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/5/2022; RHC 181787 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/5/2020; esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente